Tribunal: TJDFT
Processo: 0702682-60.2020.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. PORTADOR DE DEFICIÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR. OMISSÃO LEGISLATIVA. MANDADO DE INJUNÇÃO. PRÉVIA IMPETRAÇÃO. NECESSIDADE.
1. Não é possível a aplicação da Lei Complementar n. 142/2013, que regulamenta o art. 201, § 1o, da Constituição Federal no que se refere à aposentadoria da pessoa com deficiência segurada do Regime Geral de Previdência Social, para a concessão de aposentadoria especial a servidor público do Distrito Federal vinculado a regime próprio de previdência. Isso porque não há comando constitucional ou judicial que determine a referida aplicação. Necessidade de prévia impetração de mandado de injunção para suprir a omissão legislativa.
2. Apelação do réu provida. Apelação do autor julgada prejudicada.